Tribunal: TJDFT
Processo: 0722888-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPERVENIENTE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE FUNDAMENTOU A DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ATINGIDOS PELA MEDIDA JUDICIAL, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFRINGÊNCIA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 796,13 (setecentos e noventa e três reais e treze centavos), alusivos ao reconhecimento administrativo de acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Na hipótese, a parte autora procedeu com requerimento administrativo intentando a percepção das diferenças remuneratórias, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, suprimidas de seu contracheque, tendo-lhe sido, por conseguinte, reconhecido pela Administração Pública (ID 29581583).
3. Vale notar que a norma que dispõe acerca da referida verba remuneratória foi objeto de ação judicial, oportunidade na qual o Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da ADI n. 2012.00.2.023636-5, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o, da Lei n. 4.584/2011, ante vício formal e material, com efeitos ex tunc. Referido dispositivo estabelecia parâmetros para reajustes à vantagem pessoal, de maneira que a nulidade do mencionado texto legal impediu a percepção da respectiva verba remuneratória naqueles parâmetros.
4. A despeito do entendimento sedimentado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, deve haver a incontroversa comprovação, por parte da Administração Pública, da abertura de um processo administrativo, a fim de cientificar os servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o de Lei n. 4.584/2011, oportunizando-os ao contraditório e à ampla defesa. Na hipótese, não tendo sido demonstrada a obediência às garantias constitucionalmente asseguradas (art. 5o, LIV e LV da CRFB/88), por parte da Administração Pública, descabidos os descontos dos referidos valores sobre a VPNI, de maneira que a r. sentença merece ser mantida, pelos fundamentos neste acórdão externados.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.